Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707145-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANULFO NEVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RANULFO NEVES DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF pela qual, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A (autos n. 0702786-60.2021.8.07.0004), indeferida a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do veículo do agravante, decisão no seguinte teor: “Ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de penhora, a teor do art. 835, XII, do CPC/15. Cenário posto, indefiro a impugnação ID n. 142253159 e mantenho a penhora ID n. 138815185. No mais, promovam-se as pesquisas ERIDF e INFOJUD, conforme ID n. 110804073” (ID144344260, autos originários). Nas razões, o agravante alega, preliminarmente, “não fundamentação quanto as teses de não cabimento e desproporcionalidade da penhora”. Aduz que “A decisão agravada apenas se limitou a citar a previsão do artigo 835, XII do CPC/2015 que versa sobre penhora de direitos aquisitivos, mas sequer enfrentou as razões lançadas pelo Executado sobre a inaplicabilidade desse artigo, a qual foi amparada por jurisprudência desse TJDFT e do egrégio STJ. ( ) A jurisprudência deste c. STJ é remansosa no sentido de que incumbe ao julgador manifestar-se a respeito dos pontos de fato e de direito que são relevantes para o deslinde da causa, sendo-lhe vedado manifestar-se a respeito de alguns e se quedar silente a respeito de outros, ou apenas citar trechos de previsões normativas, como exatamente ocorreu na hipótese” (ID43149866 - p.10/11). No mérito, assevera que “a constrição sob potenciais direitos inerentes a bens objetos de alienação fiduciária, apesar de possível, vem sendo adotada como medida excepcional e de natureza cautelar, apenas cabível nos casos em que é necessário para garantir ao exequente a satisfação de seu crédito, desde que presentes evidências de tentativas fraudulentas de frustrá-las por parte do devedor, e quando ausente qualquer controvérsia a respeito da existência, rigidez e liquidez do crédito” (ID43149866 - p.6). Sustenta que “o juízo de origem sequer considerou esses fundamentos em sua decisão, se limitando a indicar a possibilidade da constrição desses direitos, conforme previsto no CPC/2015, em oposição aos precedentes desse TJDFT” (ID43149866 - p.6). Salienta que “não havendo riscos de alienação do bem por parte do Executado; (ii) não havendo qualquer evidência de tentativas para fraudar ou dificultar a execução; e (iii) ainda pendente relevante controvérsia sobre a existência, rigidez, liquidez e exequibilidade do crédito; não há razões para lavrar termo de penhora sobre eventuais bens inerentes aos veículo Placa PBK1943, medida evidentemente desrazoável, que, além de não assegurar qualquer satisfação do crédito ao credor, importa apenas em prejuízo ao Executado, o qual fica privado de gozo e uso do bem sob penhora, apesar da execução ainda está pendente de julgamento de embargos, devido a restrição de circulação do mesmo” (ID43149866 - p.8). Destaca que “depende do veículo sob sua posse para se locomover para cuidados de sua saúde, como compromissos médicos, como consultas e atendimentos hospitalares, necessários devido à sua idade e estado de saúde” (ID43149866 - p.8). Quanto ao efeito suspensivo, consigna que “não havendo qualquer benefício à execução, pois os direitos aquisitivos sequer compensam o eventual crédito do Banco Agravado e a restrição de circulação do veículo também não guarda qualquer objetivo (pois a sua utilização é cabível apenas para evitar alienação do mesmo- o que não é o caso), é evidente que a manutenção da decisão agravada apenas gera prejuízos ao Agravante sem qualquer motivo ou objetivo em favor da execução ou da satisfação do suposto crédito do Exequente, a qual ainda é objeto de relevante controvérsia jurídica em sede de Apelação em Embargos à Execução” (ID43149866 - p.12). Ao final, requer: “35. Diante do quanto exposto, o Agravante requer que o presente Agravo Interno seja conhecido, pois estão presentes os requisitos de seu cabimento. Além disso requer à Vossa Excelência que seja concedido efeito suspensivo no sentido de: I. extinguir a restrição de circulação do veículo de Placa PBK1943, com base na jurisprudência desse TJDFT, que requer prudência em medidas dessa natureza, sendo que o presente caso é claro que não há riscos de sua transferência para terceiros (pois já está alienado fiduciariamente), e que essa medida apenas consiste em prejuízos ao Executado, pessoa idosa que utiliza o veículo para cuidados de saúde. 36. Já no mérito, requer o Agravante que seja dado provimento ao Agravo Interno para fins de reformar a decisão agravada no sentido de: II. que seja reconhecida a impossibilidade de penhorar eventuais direitos inerentes ao veículo de Placa PBK1943, uma vez que tal medida é excepcional e apenas cabível para garantir a satisfação do crédito nas hipóteses em que: (i) há indícios de tentativas de fraude ou frustração por parte do Executado e/ou (ii) não existe qualquer controvérsia sobre a existência, liquidez e exequibilidade do título executivo, o que não é o presente caso, ensejando, portanto, a extinção da penhora em questão; ou III. que seja reconhecida a desproporcionalidade da restrição de circulação do veículo, uma vez que não há riscos de sua transferência para terceiros (pois o mesmo já está alienado fiduciariamente) além de apenas consistir em prejuízo ao Executado, pessoa idosa que utiliza o veículo para cuidados de saúde. IV. No caso de não deferimento dos pedidos acima, que seja reconhecida a omissão quanto a fundamentação da decisão agravada, de modo que seja enfrentado e apreciado os fundamentos do Agravante contrários a penhora do veículo de Placa PBK1943, conforme artigo 489, § 1o, I e IV do CPC/2015” (ID43149866 - p.12/13). Preparo recolhido (ID43149873). O recurso foi distribuído em 03/03/2023 à 7a Turma Cível, relatora, a Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch (certidão de ID44144195). Na mesma data, o agravante peticionou, requerendo a redistribuição do agravo de instrumento para esta 5a Turma Cível, fundamento de prevenção com a apelação n. 0709271-76.2021.8.07.0004 — interposta contra a sentença pela qual julgados os embargos à execução —, distribuída em 19/01/2023 à Desembargadora Ana Catarino (ID44144691). Na oportunidade, pugnou pelo reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento interposto em 03/03/2023, a despeito do seu termo final em 02/02/2023. Alegou que a justa causa para a interposição extemporânea do recurso reside no fato de ter ocorrido “erro na informação por parte do sistema no ato de protocolo do presente Agravo de Instrumento” (ID44144691 – p.2). Sustentou que “Os documentos em anexo atestam que o protocolo desse Agravo de Instrumento fora realizado no prazo legal, qual seja: 02.02.2023 (documento “tempestividade”). As custas foram recolhidas também na interposição do recurso (documento “comprovante pgt-agvint”); a petição do Recurso é datada do mesmo dia, e a assinatura digital dos documentos no sistema do PJE foi realizada às 18h29 da mesma data” (ID44144691 – p.2). Afirmou que “ao protocolar o Recurso não foi gerado qualquer documento que informasse ao Advogado qualquer problema na sua conclusão, tanto que fora emitido comprovante de protocolo, atestando apenas que “Ocorreu erro na data” (documento “comprovante_protocolo_AgInt”), ou seja, nenhuma menção a qualquer erro que teria impedido o protocolo em si, levando-o a acreditar que o mesmo havia sido realizado” (ID44144691 – p.2). Destaca que “ao manejar o sistema do PJE desse e. TJDFT, para fins de informar o juízo da origem a respeito do trâmite do presente Agravo de Instrumento, se verificou que o registro do protocolo do mesmo (e demais documentos) havia ‘sumido’ na aba ‘minhas petições’ e também não constava na seção de ‘acervo’ dos processos do Advogado” (ID44144691 – p.2). Pontua que “Em contato com o suporte do chat do PJE desse e. TJDFT, e após encaminhar cópias e prints, foi verificado que o protocolo do Agravo não havia sido finalizado, apesar do comprovante do mesmo. Na ocasião, sequer foi esclarecido os motivos de tal erro, reiterando as afirmações do Advogado a respeito da ausência de qualquer resposta do Sistema do PJE no ato de protocolo que indicasse algum erro ou problema na interposição do Agravo” (ID44144691 – p.2). Reitera que “o sistema expediu comprovante de protocolo, indicando apenas que ‘Ocorreu erro na data’, mas sem informar que o erro seria no protocolo, e que o mesmo não havia sido realizado. Pois, se assim o fizesse informado, o advogado tentaria novamente e imediatamente o protocolo, o que foi concluído na data de hoje” (ID44144691 – p.3). Consigna que “Diante os problemas de ordem técnica, que não derivam do manejo do Advogado no ato de protocolo do presente Agravo - mas somente do próprio Sistema do PJE que gerou comprovante de protocolo sem reportar erro referente a sua conclusão, deve ser aplicado o quanto previsto no artigo 223, I e II do CPC/2015, e afastado a eventual intempestividade do presente Agravo de Instrumento, em razão da evidente justa causa referente ao problema de ordem técnico no sistema do PJE no ato de sua interposição” (ID44144691 – p.3). Juntou documentos. Vieram-me os autos redistribuídos (certidão de ID44274463) em razão do despacho da Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch (ID44213783). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada a sua intempestividade: ciência da decisão registrada no sistema em 09/12/2022 (expediente 144437353, PJe, processo originários), recurso interposto somente em 03/03/2023 (ID43149866) quando o termo final foi o dia 02/02/2023, às 23h59min59seg. Insubsistente a alegação de que a justa causa para a interposição extemporânea do recurso reside no fato de ter ocorrido “erro na informação por parte do sistema no ato de protocolo do presente Agravo de Instrumento” (ID44144691 – p.2). O Código de Processo Civil estabelece que “os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei” (art. 218, CPC), devendo o agravo de instrumento ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis da data da intimação (art. 1.003, § 5o, CPC); uma vez decorrido o prazo legal, extingue-se o direito de praticar o ato processual independentemente de declaração judicial (art. 223, CPC). Em outras palavras, é ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei. Referido diploma processual, no entanto, abre a possibilidade de a parte indicar motivo justo para o eventual descumprimento do prazo legal a fim de mitigar aquela exigência, vale dizer, permite que a parte justifique a perda do prazo processual em razão de ocorrência de “evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si” (§1o do art. 223, CPC). No tocante à justa causa, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgado informado pelo agravante de que “a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso” (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 21/3/2022). Não é o caso: naquela hipótese, o sistema eletrônico do tribunal apresentou equívoco na indicação do término do prazo recursal, induzindo o recorrente à prática do ato extemporâneo. No caso ora em análise, o equívoco foi do agravante, na prática do ato e na interpretação das informações disponibilizadas pelo sistema, não tendo se atentado às diretrizes do sistema PJe, previstas no Manual do Advogado (elaborado pelo CNJ), disponível no site deste Tribunal[1]. Segundo o mencionado manual (item 5.7.6), no ato de protocolar, o sistema gera, automática e simultaneamente, o número do processo/recurso e realiza a sua distribuição: “Após todas as informações serem inseridas no processo corretamente e os documentos anexados estarem assinados, o usuário deve acionar o botão "Protocolar" para que o sistema distribua a ação e informe o número do processo gerado”. Assim, o protocolo emitido, por lógica, contém a informação acerca do número gerado ao processo/recurso e do órgão ao qual foi distribuído. Não por outra razão, a atendente da ‘assistente virtual’ do suporte técnico do PJe deste Tribunal de Justiça, Janaína Rodrigues, afirmou ao agravante que o protocolo somente era gerado com o número de distribuição do recurso — cópia de captura de tela de aparelho celular (print screen) juntada pelo agravante, ID44144707. Depreende-se dos autos que o agravante deu início à interposição do agravo de instrumento pelo sistema PJe, anexando, em 02/02/2023 (termo final), diversos documentos, tais como o agravo de instrumento, a decisão agravada e a impugnação à penhora (ID44144702). Verifica-se, contudo, que mencionado procedimento não foi concluído: o documento apresentado pelo agravante, intitulado “comprovante de protocolo” (ID44144702), não informa o número do agravo de instrumento, tampouco a sua distribuição, informações necessárias na linha das diretrizes do sistema PJe, previstas no Manual do Advogado. Diferentemente do alegado, a informação no “comprovante de protocolo” de que “ocorreu erro na data!” não induz conclusão de que o protocolo foi efetivamente realizado. Pelo contrário, referido erro, aliado a não haver informações acerca do número do recurso e sua distribuição revela a não finalização do protocolo do recurso. De se destacar, ademais, a mensagem de celular enviada pelo agravante ao supervisor do suporte técnico do PJe deste Tribunal de Justiça, Edmar Silva, informando-o, após ter sido instruído pelo técnico, que encontrou o agravo de instrumento na “aba não protocolado” do sistema PJe — cópia de captura de tela de aparelho celular (print screen) juntada pelo agravante ID44144699 – p.2. Assim é que, em uma análise cuidadosa do documento intitulado “comprovante de protocolo”, à luz das diretrizes do sistema PJe previstas no Manual do Advogado (elaborado pelo CNJ) seria suficiente para concluir que o protocolo do recurso não havia sido finalizado corretamente. E registre-se que é ônus da parte verificar a prática do ato processual e, em caso de erro momentâneo na sua conclusão, repetir o ato no sistema eletrônico, o que não foi feito dentro do prazo legal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (intempestividade) nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se à vara de origem. Intime-se o agravante. [1] Disponível em &lt; https://www.tjdft.jus.br/pje&gt; e &lt; https://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Manual_do_Advogado#Processo&gt; Brasília, 9 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora